Tribunal: TJDFT
Processo: 0725987-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR E AO TEMPO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. EXTENSÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA 60 MESES. NECESSIDADE DEMONSTRADA.
1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil).
2. A condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge é medida excepcional, que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
3. No caso, restou observado o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, com devido sopesamento dos fatos, notadamente da ausência de atividade laboral pela ex-companheira durante grande parte do relacionamento que perdurou anos, a qual se dedicou aos cuidados exclusivos com a família e com o lar, não possuindo a alimentanda, em verdade, experiência para atuar de imediato no mercado de trabalho e dele obter ganhos suficientes para assegurar o próprio sustento.
4. Razoável o juízo de proporcionalidade estabelecido pelo julgador monocrático em primeira instância ao fixar o valor da verba alimentar.
5. Já o pedido referente ao aumento do lapso temporal para pagamento da obrigação alimentícia deve prosperar, haja vista os efeitos deletérios e impactos derivados do contexto violento e autoritário a que foi submetida a autora.
6. Como bem pontuado no parecer ministerial, “trata-se de circunstância que repercute sobre aspectos profissionais e dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho para alcançar uma mínima estabilidade financeira. Além da dificuldade natural da recolocação profissional quando se trata de pessoas com mais de 50 anos”.
7. Portanto, exige-se tempo considerável para que a parte hipossuficiente consiga promover os ajustes necessários para conseguir o sustento próprio.
8. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.